Tribunal: TJMMG
Processo: 2000291-08.2024.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo n. 2000291-08.2024.9.13.0000 Referência: processo n. 2000131-07.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 10/04/2025 Publicação: 23/04/2025 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA COM EFEITOS EX NUNC – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE – RECURSO NÃO PROVIDO. - Nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, a concessão da gratuidade de justiça implica a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência apenas se vigente no momento em que proferida a decisão que impôs tais encargos. - No caso concreto, a concessão da gratuidade foi reconhecida apenas em grau recursal, com efeitos ex nunc, não alcançando a sentença já transitada em julgado que condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios. - Configurada a coisa julgada material sobre o tema, resta inviável a rediscussão da matéria. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Paulo Rodrigo Vieira da Silva contra decisão do juízo a quo, que, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e, por conseguinte, homologou o valor devido em R$ 15.721,59 (quinze mil, setecentos e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos), referente a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência (Evento 170 – Autos n. 2000131-07.2020.9.13.0005 – Processo Originário). Em suas razões recursais, o agravante relata que, na fase de cumprimento de sentença requerida pelo Estado de Minas Gerais, o juízo a quo indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do pagamento de honorários advocatícios de sucumbência formulado por ele (agravante), embora tenha comprovado a sua condição de hipossuficiência financeira. Contrariando a decisão combatida, alega que faz jus à suspensão da exigibilidade do pagamento de honorários de sucumbência, apresentando, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 para tanto, as seguintes premissas: 1) o benefício da justiça gratuita não isenta o pagamento de honorários de sucumbência, mas desobriga o pagamento enquanto perdurar a condição de carência econômica; 2) enquanto beneficiário da gratuidade de justiça, as obrigações de pagamento ficam sob condições suspensivas de exigibilidade; 3) a exigibilidade dos honorários de sucumbência somente poderá ser executada se o credor demonstrar que o beneficiário deixou de ter a condição de miserabilidade jurídica; 4) o prazo para a demonstração de alteração dessa condição é de dois anos, contados a partir do trânsito em julgado da decisão que certificou as obrigações; e 5) as obrigações do beneficiário são extintas ao final do prazo citado. Informa que foi beneficiado com a assistência judiciária gratuita, com efeitos ex nunc, por decisão proferida por este Tribunal, razão pela qual o juízo a quo não teria afastado, de plano, a exigibilidade do pagamento dos honorários de sucumbência. Sustenta que deve ser concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja suspenso o cumprimento da sentença que o obriga a pagar a quantia de R$ 15.721,59 (quinze mil, setecentos e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos) ao Estado de Minas Gerais, sob pena de afetar o seu próprio sustento e de sua família, uma vez que, atualmente, ele e sua esposa encontram-se desempregados, tendo como única fonte de renda o benefício decorrente do programa “Bolsa Família”. Além disso, afirma que a suspensão da exigibilidade de pagamento não trará risco ao credor, pois a suspensão será apenas por um período que permita que ele restabeleça sua situação financeira, para realizar o pagamento. Ao final, requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. No mérito, pleiteia que seja reformada a decisão a quo, para que seja afastada a exigibilidade do pagamento referente a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, determinando-se a sua suspensão, na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil (CPC). O pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso foi indeferido por este relator, oportunidade em que foi determinada a intimação do Estado de Minas Gerais para que apresentasse sua resposta (Evento 10). O Estado de Minas Gerais manifestou-se, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, em razão da violação à coisa julgada. Em caso de conhecimento, opinou pelo seu não provimento (Evento 18). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Em preliminar, o Estado de Minas Gerais requereu o não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que a pretensão buscada pelo agravante estaria alcançada pela coisa julgada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em que pesem as alegações apresentadas, julgo que a preliminar não merece prosperar, pois verifica-se que a existência de coisa julgada em relação ao pleito do agravante já foi reconhecida na decisão proferida em primeira instância, a qual é objeto do presente recurso. Logo, observa-se que o reconhecimento da coisa julgada diz respeito ao próprio mérito do recurso, razão pela qual não pode ser analisado como preliminar. Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada e conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Passo ao exame do mérito. Da análise dos autos, verifica-se que o agravante, na fase de cumprimento de sentença, requereu a suspensão da exigibilidade do pagamento de honorários advocatícios de sucumbência homologado no valor de R$ 15.721,59 (quinze mil, setecentos e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos); todavia, o seu pedido foi indeferido pelo magistrado a quo, com respaldo nos seguintes fundamentos: [...] Já em relação ao pedido de suspensão da exigibilidade do pagamento, a referida suspensão é um benefício decorrente da concessão da gratuidade de justiça, conforme art. 98, §3º, do CPC, e, em relação à gratuidade de justiça, já foi decidido pelo E. TJMMG, conforme decisão constante no evento 154, já transitada em julgado, que possui efeito ex nunc, ou seja, não incide sobre a sentença que condenou o Executado ao pagamento dos honorários de sucumbência. Destarte, rejeito a impugnação apresentada, e, por consequente, homologo o valor devido em R$ 15.721,59 (quinze mil, setecentos e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos), atualizado até 30/09/2024. Outrossim, por força §1º, do artigo 85 condeno o Executado ao pagamento de 10% de honorários sucumbenciais sobre o valor homologado, ficando suspensa a exigibilidade apenas desta cobrança, nos termos do §3º do art. 98, do CPC. [...] (Evento 170 – Autos n. 2000131-07.2020.9.13.0005 – Processo Originário). Como esclarecido pelo douto magistrado, a suspensão da exigibilidade do pagamento é um benefício decorrente da concessão da gratuidade de justiça, conforme preconiza o art. 98, §3º, do CPC. Veja-se: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...] § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. No caso em comento, foi concedida a gratuidade de justiça ao agravante na fase de conhecimento do processo, em segundo grau, quando do julgamento do recurso de apelação interposto por ele contra sentença que havia julgado improcedente o seu pedido de anulação do Processo Administrativo- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Disciplinar (PAD) de Portaria 105.317/2017 – 4ª Região da Polícia Militar (RPM) (Evento 19 – acórdão – Autos n. 2000131-07.2020.9.13.0005 – Processo da segunda instância). Já na fase de cumprimento de sentença, houve nova decisão proferida por este Tribunal, em 21 de setembro de 2023, no sentido de esclarecer que a gratuidade de justiça concedida quando do julgamento do recurso de apelação não alcançaria os atos já consumados, entre eles a condenação da parte sucumbente aos pagamentos das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em sentença transitada em julgado, razão pela qual foi determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença (Evento 86 – acórdão – Autos n. 2000131-07.2020.9.13.0005 – Processo da segunda instância). Saliente-se que o referido acórdão que afirmou que a concessão da justiça gratuita teria efeito ex nunc transitou em julgado em 3 de setembro de 2024, conforme se verifica da certidão de Evento 120 (Autos n. 2000131-07.2020.9.13.0005 – Processo da segunda instância). Logo, como o acórdão que tratou sobre o alcance dos efeitos da concessão da gratuidade da justiça se encontra transitado em julgado, as questões nele decididas tornam-se imutáveis, razão pela qual não podem ser rediscutidas, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada. Desse modo, estando a matéria questionada pelo agravante acobertada pelo trânsito em julgado, não é possível que haja nova decisão sobre ela, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada. Diante do exposto, nego provimento ao recurso, ficando mantida a decisão a quo. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que negou provimento ao recurso. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelas mesmas razões, o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de abril de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator